Tribunal: TJSP
Processo: 1040561-20.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Espécies de Títulos de Crédito. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Indisponibilidade de Imóvel. Constrição judicial averbada após a aquisição pelo Embargante que impede a disponibilidade do bem, e portanto, sua transferência ao Embargante, adquirente de boa-fé. Portanto, de rigor a procedência dos Embargos para afastar a constrição

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Espécies de Títulos de Crédito. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Indisponibilidade de Imóvel. Constrição judicial averbada após a aquisição pelo Embargante que impede a disponibilidade do bem, e portanto, sua transferência ao Embargante, adquirente de boa-fé. Portanto, de rigor a procedência dos Embargos para afastar a constrição judicial. De rigor o levantamento. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Banco Embargado a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em favor da Banca que patrocinou os interesses do Embargante.